Tribunal: STJ
Processo: 1056495-19.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969796 - SP(2025/0228285-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MADESA MADEIRAS E MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - SP529397
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
; e da Súmula
o agravante
art. 1.021,
CPC/2015
182/STJ,
deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada,
sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5551e4a6-96df-4bf7-861a-dcdca002f3cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969796 - SP(2025/0228285-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MADESA MADEIRAS E MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - SP529397
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula
o agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
182/STJ,
deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada,
sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MADESA MADEIRAS E MÓVEIS LTDA. contra decisão que conheceu do seu agravo
para não conhecer do recurso especial, aplicando as Súmulas
;
; e
284/STF 518/STJ
e majorando honorários.
7/STJ,
Alega a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da Súmula 284/STF,
pois o REsp indicou violação específica ao
II, do CTN, com depósito integral
art. 151,
Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

anterior à inscrição no CADIN (fls. 554-556); e ii) inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ,
se cuidar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de
provas (fls. 556-557).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Ausente impugnação da parte agravada (fl. 571).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois ausentes argumentos hábeis a alterar os fundamentos da decisão ora
agravada.
Com vistas a melhor elucidar o caso, transcrevo trecho da decisão agravada
(fls. 541-543):

Quanto à controvérsia, incide a
devido à ausência
Súmula n. 284/STF
de comando normativo do(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s)
para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como
objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações:
quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para
sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando
específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu ,caput pois a ofensa aos seus desdobramentos
também deve ser indicada expressamente.
Nesse sentido, já decidiu o STJ que quando "o dispositivo legal indicado
como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da
" ; (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 284/STF
AREsp n. 2.586.505/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/8/2024,
de
.
29/8/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

Ademais, em relação às Súmulas n. 112 e 227 do STJ, não é cabível
Recurso Especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos
tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes.
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: “Para fins do art. 105,
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
em alegada violação de enunciado de súmula”.
Ademais: "A interposição de recurso especial não é cabível com
fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato
normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, "a" da
”. (
relatora Ministra
art. 105,
CF/88
REsp n. 1.806.438/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je de .)
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da
premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos
elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso
Especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos
morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7
deste Tribunal Superior" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.616.315/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de ;
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/3/2025
AREsp n. 2.511.934/ES,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de
;

AgInt
no

20/6/2024
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.426.291/RJ,
Turma, DJe de ;
AgInt no
relator
22/8/2024
AREsp n. 2.057.498/TO,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de ;
AgInt
30/3/2023
no AREsp n. 2.171.225 /SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de ;
AgInt no
relator
2/12/2022
AREsp n. 1.966.714/PE,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de ; 18/8/2022
AgInt no
relator Ministro Sérgio
21/11/2022
AREsp n. 2.031.975/MG,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 18/8/2022.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que o agravante não se
debruçou para impugnar especificamente os seus fundamentos, que aplicou as
Súmulas
;
; e
7/STJ 518/STJ
284/STF.
Nas razões do agravo interno, a parte deixou de atacar, de forma dialética,
os fundamentos mencionados.
Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

A parte agravante, ao interpor seu recurso, não buscou desconstituir, de
maneira específica e adequada, os entraves sumulares que se opõem à sua
pretensão.
É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente, ao
desafiar a decisão judicial, deve enfrentar e refutar, de forma cabal, todos os
fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua manutenção.
Nesse contexto, conforme estabelecido pelos arts. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015; e 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, e em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante
demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão
agravada.
A decisão agravada consignou que incidiria a Súmula
porque o
284/STF
dispositivo apontado não teria força normativa isoladamente no sentido pretendido pela
parte.
Ademais, a decisão agravada entendeu que haveria incidência da Súmula
uma vez que se buscava debater a condenação por danos morais
7/STJ,
supostamente sofridos.
Porém, os argumentos invocados pelo agravante não se insurgiram contra
os fundamentos efetivamente trazidos na decisão agravada, não se buscou demonstrar
que o dispositivo apontado como violado seria suficiente, por si só, para atender ao
pleito recursal, de modo a afastar a incidência da Súmula
; tampouco se
284/STF
procurou indicar que o caso prescindiria de reexame fático, mediante cotejo das
premissas reconhecidas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de não incidir a
Súmula 7/STJ.
Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula
o
art. 1.021,
CPC/2015;
182/STJ,
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
No caso em tela, observa-se a ausência de combate à fundamentação
utilizada pela decisão monocrática, impondo-se a incidência da Súmula
Com
182/STJ.
igual entendimento:

Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
[...] AGRAVO NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
CONHECIDO.
[...] 6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas
fixadas no acórdão de origem com base nos elementos de prova
produzidos nos autos pelas partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso
especial não atende aos pressupostos de admissibilidade do
agravo interno, cujas razões devem rebater de, forma clara e
objetiva, os fundamentos da decisão agravada.
8. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp
relator
1.982.596/MA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe de
grifo nosso).
23/9/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1032
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
, incide a Súmula n.
decisão que não conheceu do recurso especial
182 do STJ.
2. Inviável a aplicação do
do Código de Processo Civil, pois,
art. 1.032
embora o acórdão de origem esteja assentado em fundamento
constitucional, nas razões de recurso especial, a Recorrente delimitou,
se forma expressa, que sua irresignação se referia a eventual violação
da legislação infraconstitucional. Além disso, tendo havido a
interposição de recurso extraordinário, dirigido ao Pretório Excelso, é
desnecessária a aplicação do dispositivo em comento.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
2.375.261/RS,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
9/9/2024,
11/9/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INTERNO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DA
PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo
de que trata o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 932,
aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis.
Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a
própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta
Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso,
incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação
das razões recusais.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão
recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a
análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp
relator
2.072.210/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
grifo nosso).
20/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
DA
ART. 11
LEI 9.985/2000.
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA.
PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO, INCLUSIVE COM
DESFORÇO
IMEDIATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão monocrática não merece reforma. Incidência das Súmulas

e
7/STJ, 182/STJ
280/STF. No presente Recurso, o agravante deixa
de observar a determinação do
§ 1o, do
pois
art. 1.021,
CPC/2015,
. Nada tratou sobre
não refutou os fundamentos da decisão recorrida
a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...] 3. Agravo Interno não conhecido (AgInt no AREsp 2.195.590/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
27/5/2024,
5/6/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55698858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: 8c007527-5c83-4d56-ae50-ef20220422b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.796 / SP
Número Registro: 2025/0228285-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116624720218260053 10564951920228260053 1339131129 1339612628 1339891530 1340500122
1340755867
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MADESA MADEIRAS E MOVEIS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MADESA MADEIRAS E MOVEIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - SP529397
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
TERMO
Documento eletrônico VDA56500891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:37
Código de Controle do Documento: 7c2c059c-8882-49d1-9983-b4e92fa5784b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:37
Código de Controle do Documento: 7c2c059c-8882-49d1-9983-b4e92fa5784b